Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708882-95.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: RONIELLE ALMEIDA ANDRIOLA D E S P A C H O Dê-se vista à Defesa para resposta aos embargos de declaração de ID 69920684, opostos pelo Ministério Público. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator